Tribunal: TJDFT
Processo: 0748954-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748954-64.2023.8.07.0000 DESPACHO Com o julgamento do agravo de instrumento (id 63403501), exauriu-se a competência da Turma. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR